Tribunal: TJMT
Processo: 1013014-46.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013014-46.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GIZELI FALQUETTI DE SOUSA - CPF: 029.796.301-52 (EMBARGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ANÁLISE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por hospital contra acórdão que manteve decisão reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e indeferindo pedido de penhora de 30% dos rendimentos de executada aposentada por incapacidade permanente. O embargante alega contradição no julgado e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais, pretendendo a reforma da decisão para permitir a constrição pretendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se a pretensão configura mera rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, obscuridade ou omissão, tendo analisado concretamente a situação da executada aposentada por incapacidade permanente, cujos rendimentos líquidos mensais já se encontram comprometidos por empréstimos consignados.

4. O mínimo existencial deve ser aferido considerando as circunstâncias concretas do devedor, incluindo condição de saúde, idade e gastos essenciais, não podendo ser reduzido a valor fixo e uniforme estabelecido em decreto específico sobre superendividamento do consumidor.

5. A pretendida penhora de 30% dos rendimentos líquidos comprometeria a subsistência digna da devedora, reduzindo sua renda disponível para valor manifestamente insuficiente, considerando sua condição de aposentada por incapacidade permanente.

6. O prequestionamento resta atendido pelo sistema do CPC atual, que consagra a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV; 1.022; 1.025; 139, IV; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto para manter a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, por se tratar de verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência digna.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao negar a possibilidade de penhora mensal de 30% dos rendimentos da executada, sob o fundamento de que a constrição comprometeria sua subsistência digna, embora, segundo sustenta, tal percentual não atingiria o mínimo existencial nem inviabilizaria a manutenção da devedora. Defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser relativizada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, efetividade da execução, duração razoável do processo e inafastabilidade da jurisdição.

Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento expresso dos arts. 139, IV, 833, IV, e 1.022 do CPC, afirmando que a ausência de manifestação específica sobre tais dispositivos poderia caracterizar negativa de prestação jurisdicional e inviabilizar o acesso às instâncias superiores. Para tanto, invoca precedentes do STJ e do TJMT no sentido da admissibilidade excepcional da penhora de verba salarial ou previdenciária, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão embargado e determinar a penhora mensal de 30% dos rendimentos da executada GIZELI FALQUETTI DE SOUSA até o adimplemento integral da dívida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto para manter a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, por se tratar de verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência digna.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo embargante, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão, pretendendo a reforma do julgado para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos da executada, o que não se mostra cabível em sede de embargos de declaração.

A alegada contradição não se verifica. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente da executada, considerando suas circunstâncias específicas. A decisão analisou concretamente a situação da devedora, que recebe valor líquido mensal entre R$ 1.064,11 e R$ 1.199,07, já comprometido por diversos empréstimos consignados, sendo esta verba sua única fonte de subsistência. Concluiu-se que a pretendida penhora de 30% dos rendimentos líquidos representaria retenção de aproximadamente R$ 358,00 mensais, reduzindo a renda disponível para cerca de R$ 835,00, valor manifestamente insuficiente para garantir subsistência digna de pessoa aposentada por incapacidade permanente, com presumíveis gastos adicionais relacionados à sua condição de saúde.

O embargante invoca o Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, pretendendo utilizá-lo como parâmetro absoluto para justificar a penhora pretendida. Contudo, tal argumento não prospera. Referido decreto regulamenta especificamente as situações de superendividamento do consumidor, conforme disposto na Lei n. 14.181/2021, não sendo aplicável de forma mecânica e descontextualizada a todas as situações executivas. O mínimo existencial deve ser aferido considerando as circunstâncias concretas do devedor, incluindo sua condição de saúde, idade, dependentes e gastos essenciais, como expressamente consignado no acórdão embargado.

No caso de pessoa aposentada por incapacidade permanente, é razoável presumir a existência de gastos médicos e necessidades especiais que demandam maior proteção de sua renda, circunstância que foi devidamente considerada pela decisão embargada. O conceito de mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo e uniforme, devendo ser analisado caso a caso, considerando as peculiaridades de cada situação concreta.

Quanto ao alegado prequestionamento, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão jurídica controvertida, analisando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto. A decisão citou expressamente os dispositivos legais pertinentes e fundamentou adequadamente a conclusão alcançada. Ademais, ressalto que o atual Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025, ao dispor que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, a matéria ventilada pelo embargante considera-se prequestionada para fins recursais, independentemente da análise específica de cada dispositivo legal ou constitucional mencionado.

O embargante pretende, na realidade, que esta Câmara reconsidere o entendimento adotado no acórdão embargado, invocando precedentes jurisprudenciais que admitem a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais. Contudo, tal pretensão não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou detidamente os precedentes invocados pelo agravante e concluiu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, considerando as circunstâncias específicas da executada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita excepcionalmente a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, condiciona tal possibilidade à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família, exigindo análise concreta das peculiaridades do caso. No presente caso, a análise concreta realizada pelo juízo de primeiro grau e confirmada por esta Câmara demonstrou que a executada se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade econômica, sendo beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente de baixo valor, já comprometida por empréstimos consignados.

O argumento de que foram esgotadas as medidas executivas disponíveis, embora relevante, não autoriza a constrição de verba essencial à subsistência quando tal medida compromete o mínimo existencial do devedor. A efetividade da execução deve ser harmonizada com a proteção da dignidade da pessoa humana, não podendo prevalecer de forma absoluta quando em conflito com direitos fundamentais do executado.

Por fim, registro que o embargante busca atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, pretendendo a reforma do acórdão embargado para determinar a penhora pretendida. Tal pretensão é manifestamente incabível, pois os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, salvo quando a correção de vício implique necessariamente alteração da conclusão, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto,
só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026